Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734348-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA OKUDA WATANABE EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por HELENA OKUDA WATANABE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 63025164/62630190). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator